Tribunal: TJES
Processo: 0001056-79.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001056-79.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANOEL DUARTE MATOS e outros (4)

APELADO: LORENGE S.A. PARTICIPACOES e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA CONTRADIÇÃO NO JULGADO – RECONHECIDA EXISTÊNCIA DE PROPOSIÇÕES ENTRE SI INCONCILIÁVEIS – MÁCULA QUE NÃO IMPORTA NA ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS AOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PARCIALMENTE PROVIDOS.

1)
No julgamento das apelações cíveis, concluiu este Órgão Julgador que a razão postava-se ao lado dos requeridos na questão envolvendo a aprovação do projeto arquitetônico que, em última análise, deu ensejo ao julgamento de improcedência dos pedidos, bem como que não poderiam antever os entraves que surgiram durante o procedimento junto ao cartório competente e outros órgãos públicos, do que resultou o desfecho em prol da manutenção da sentença no que se refere ao reconhecimento de que não houve inadimplemento contratual pelos requeridos.

2)
Todavia, no julgamento dos primevos embargos de declaração, por equívoco constou do voto condutor e também da ementa, que “a rescisão contratual ocorreu por culpa dos ora embargantes, daí porque devem restituir os valores pagos pela promitente compradora, na forma prevista no contrato”, o que, inegavelmente, contradiz os fundamentos contidos no pretérito julgamento das apelações cíveis.

3)
Em que pese o reconhecimento da mácula, cabe o registro de que não produz como efeito, por si só, a atribuição de efeitos modificativos para rever a conclusão em prol da devolução integral dos valores pagos pelas embargadas, tendo em vista que por fundamentos diversos – que não a inocorrência de inadimplemento contratual por parte dos requeridos – restou provida a
apelação cível
interposta por Lorenge S/A Participações e outra a fim de se determinar a devolução integral dos valores pagos pela parte autora.

4)
Eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador ao assim concluir não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia de error in judicando que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

5)
Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Manoel Duarte Matos
contra o acórdão oriundo deste Órgão Julgador (Id 4944875) que, à unanimidade de votos, negou provimento aos
embargos de declaração
opostos por
Claudionor Vieira Matos Filho e outros
.

Com tal desfecho, foi mantido incólume o acórdão deste egrégio Tribunal (Id 3862524) que, na sessão de julgamento de 29/11/2022, alterou parcialmente a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari, na presente “
ação ordinária
” ajuizada por
Lorenge S/A Participações
e
Lorenge SPE 142 Empreendimento Imobiliário Ltda
. a fim de:
(i) declarar
a rescisão do contrato celebrado entre as partes e, na forma do § 2º de seu item 3.1., condenar os embargantes à devolução integral dos valores pagos pelas embargadas, a ser monetariamente corrigido a partir da data em que efetuado o depósito bancário em favor do promitente vendedor e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação;
(
i
i) modificar
a base de cálculo da verba honorária sucumbencial a fim de que incida sobre o proveito econômico obtido pelas partes; e
(
i
ii) redimensionar
os ônus sucumbenciais, com a condenação das partes ao pagamento da verba honorária devida aos advogados da parte contrária.

Em suas razões recursais (Id 5933103), sustenta o embargante, em síntese, que o acórdão padece de contradição a ser sanada em relação aos seguintes pontos:
(i)
a inexistência de inadimplemento por parte dos vendedores foi questão relevante ao deslinde do julgamento, uma vez que a improcedência do pedido indenizatório formulado pela parte autora amparou-se na inexistência de culpa dos requeridos quanto a derrocada do negócio; e
(ii)
é flagrante a contradição do acórdão ao afirmar, no julgamento de seus embargos de declaração, que a rescisão contratual ocorreu por culpa dos requeridos/embargantes.

De saída, esclareço não assistir razão ao douto signatário da impugnação aos
embargos de declaração
, apresentada em favor
Claudionor Vieira de Matos e outros
(Id 6156557), ao salientar que seriam descabidos os presentes aclaratórios por ter o acórdão do julgamento das
apelações cíveis
ter sido hostilizado por essa via em momento anterior.

Isso porque, o presente recurso tem por escopo sanar suposta vício existente no julgamento dos primevos aclaratórios (Id 4944875) e não dos recursos de
apelação cível
outrora interpostos, sendo nítido que o conteúdo da irresignação está relacionado a trechos contidos no voto proferido por esta Relatora no segundo julgamento (
rectius
: dos embargos de declaração), do que se descortina a admissibilidade do recurso de que ora se cuida.

Feito o parêntese, passo a incursionar nas razões expostas pelo embargante e, desde já adianto, assiste-lhe parcial razão ao postular a sanação de mácula no julgamento dos primevos aclaratórios. Explico.

De fato, no julgamento das
apelações cíveis
, concluiu este Órgão Julgador, a partir do voto condutor de minha lavra, que a razão postava-se ao lado dos requeridos na questão envolvendo a aprovação do projeto arquitetônico que, em última análise, deu ensejo ao julgamento de improcedência dos pedidos, bem como que não poderiam antever os entraves que surgiram durante o procedimento junto ao cartório competente e outros órgãos públicos, do que resultou o desfecho em prol da manutenção da sentença no que se refere ao reconhecimento de que não houve inadimplemento contratual pelos requeridos.

Todavia, no julgamento dos primevos
embargos de declaração
, por equívoco constou do voto condutor (Id 4944875, p. 2) e também da ementa (Id 4944875, p. 1), que “
a rescisão contratual ocorreu por culpa dos ora embargantes, daí porque devem restituir os valores pagos pela promitente compradora, na forma prevista no contrato
”, o que, inegavelmente, contradiz os fundamentos contidos no pretérito julgamento das
apelações cíveis
, conforme já salientado.

Com isso, devem ser acolhidos os aclaratórios a fim de ratificar a conclusão alcançada no julgamento das
apelações cíveis
no sentido de que a rescisão contratual não se deu por culpa dos requeridos, na medida em que tal entendimento restou infirmado, em parte, pelo mencionado trecho contido no voto condutor do julgamento dos
embargos de declaração
.

Em que pese o reconhecimento da mácula, cumpre-me o registro de que não produz como efeito, por si só, a atribuição de efeitos modificativos para rever a conclusão em prol da devolução integral dos valores pagos pelas embargadas, tendo em vista que
por fundamento
s
diverso
s
– que não a inocorrência de inadimplemento contratual por parte dos requeridos – restou provida a
apelação cível
interposta por
Lorenge S/A Participações e
outra
a fim de se determinar a devolução integral dos valores pagos pela parte autora, tal qual se depreende dos trechos a seguir,
in litteris
:

“(...) Do que observo dos presentes autos, as partes litigantes concordam com o desfazimento da avença e assim requereram expressamente na petição inicial (fl. 20) e na contestação (fl. 217), com a previsível constatação de nenhuma delas assume a culpa pela inexecução contratual, mas sim, a imputam reciprocamente.

Havendo pedido nesse sentido, é desnecessário submeter à deliberação das partes a possibilidade a dissolução da avença e provavelmente, dar ensejo a uma nova batalha judicial, tendo em vista que pode este Órgão Julgador promover o retorno ao
status quo ante
, mediante aplicação do disposto no § 2º do item 3.1. do contrato celebrado, até mesmo para coibir o enriquecimento sem causa por parte dos requeridos, que receberam quantia milionária à época da assinatura do contrato (R$ 3.000.000,00) e permaneceram como proprietários do imóvel, diante dos entraves outrora retratados, que culminaram na regularização do imóvel quando o empreendimento imobiliário já não era mais considerado viável pelas demandantes.

No entanto, entendo ser descabida a aplicação da cláusula penal prevista no item 7.4, por não ter sido descortinada qualquer das hipóteses que ensejariam a sua incidência (desistência do negócio por qualquer das partes ou prática de ato pelas partes que o tenha inviabilizado), devendo ocorrer, tão somente, a restituição pelos promitentes vendedores dos valores pagos pela promitente compradora (R$ 3.000.000,00), na forma prevista no contrato (...)”

(Id 3862524, p. 4/5)

Em assim sendo, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador ao assim concluir não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração e lhes dou parcial provimento
para sanar a mácula apontada pelo embargante, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos modificativos, nos termos da fundamentação supra.

É como voto
!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora

Acompanho a eminente Relatora.